Tribunal: TJES
Processo: 0000287-33.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000287-33.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARIDELSON MORAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO.
ABSOLVIÇÃO.
TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. PROVAS INSUFICIENTES. CONTRADIÇÕES.

IN DUBIO PRO REO.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVI
D
O.

1
.
Após detido

exame

dos autos e
da sentença recorrida,
assiste razão à defesa, pois
a condenação

se base
ou
, exclusivamente,
em depoimentos de “ouvir dizer”, inclusive, alguns bastante contraditórios, condenando o réu apenas com base em “indícios”
insuficientes.

2. A
vítima não apontou o nome dessas testemunhas presenciais dos fatos, assim, seu depoimento é apenas baseado em “ouvir dizer”,
bem como é contraditório quanto ao envolvimento do apelante Aridelson.
A outra testemunha ouvida,
a qual
teria sido apontado, no inquérito, como comparsa no furto, não
pode s
er dada credibilidade a seus relatos,
que, inclusive, foram contraditórios
.
Uma terceira testemunha apenas afirmou ter ouvido dizer sobre o envolvimento dos réus com furtos, mas nega ser possível apontá-los como autor destes fatos.

3. O
Ministério Público
não
se desincumbi
u
do ônus de comprovar a efetiva atuação do
apelante Aridelson
na prática do crime

de furto qualificado
,
sendo que
a
s provas produzidas não dão embasamento suficiente para
su
a condenação.

Assim,
e
m homenagem ao princípio do in dubio pro re
o
,
merece
reforma a sentença,
para absolv
ê-lo,
na forma do art. 386, VII, do CPP
.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000287-33.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARIDELSON MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A

VOTO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
ARIDELSON MORAES
,
irresignado com
a Sentença
de fls.
135/138,
proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
2
ª Vara Criminal de
Mimoso do Sul
,
que
o condenou pela prática do crime
de furto
qualificado
(artigo 155,
§4º
, inciso I
V
,
do
Código Penal)
, aplicando-
lhe
a pena de
3
(
três
)
anos, 03 (três)
meses e
06
(
seis
) dias de reclusão
,
em regime inicial
semi
aberto,
270 (duzentos e setenta) dias-multa e ressarcimento à vítima no valor de R$10.393,00 (dez mil trezentos e noventa e três reais)
.

A ilustre defesa
sustenta, preliminarmente, a nulidade da condenação, porque a sentença careceu de fundamentação e baseou-se, apenas em provas inquisitoriais. No mérito, pretende

a absolvição do réu,
por ausência de prova da autoria, eis que a vítima não teria reconhecido réu e não há evidências de que as bebidas por ele vendida era as mesmas subtraídas da vítima.

Narra a denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2021, em Mimoso do Sul, diversos objetos, como bebidas, isqueiros e louças, teriam sido subtraídos por Luiz Antônio Almeida e Aridelson Moraes, do depósito da vítima Jair de Melo.

Preambularmente, observo que a preliminar de nulidade confunde-se com o mérito da condenação, eis que demanda revolvimento probatório e análise da fundamentação sentencial. Assim, inicio pela análise das pretensões meritórias.

Após detido exame dos autos e da sentença recorrida, assiste razão à defesa, pois verifiquei que a magistrada se baseou, exclusivamente, em depoimentos indiretos ou por “ouvir dizer”, inclusive, alguns bastante contraditórios, condenando o réu apenas com base em “indícios” insuficientes, consoante passo a destacar.

Ressalto que, apesar da grande quantidade de objetos subtraídos e da expedição de mandados de busca e apreensão, não foi apreendido em poder do réu Aridelson ou com pessoas a ele ligadas qualquer dos bens subtraídos da vítima.

A vítima, o Sr. Jair de Melo, na esfera policial, afirmou ter ouvido comentários a respeito de pessoas atravessando o rio com bens subtraídos de seu depósito, bem como que “Tony” e “Walace” estariam vendendo bebidas furtadas. Todavia, em Juízo, afirmou que tais pessoas apontavam os autores como réus Luiz Antônio e Aridelson, ou seja, apresentou versão diversa quanto ao comparsa de “Tony”.

Entretanto, a vítima não apontou o nome dessas testemunhas presenciais dos fatos, assim, seu depoimento é frágil e apenas baseado em “ouvir dizer”, além de ser contraditório quanto ao envolvimento do apelante Aridelson.

A outra testemunha ouvida, cujos relatos serviram de embasamento para a condenação, é o sobrinho do réu Luiz Antônio, a pessoa de Walace Inácio. Ocorre que ele teria sido apontado, no inquérito, como comparsa no furto, de modo que não deveria ter sido dada credibilidade a seus relatos, pois tinha interesse de escusar-se da acusação.

Além disso, Walace, perante a autoridade policial, declarou que ouviu de seu tio “Tony”, que ele e “Dety”, apelido de Aridelmo, teriam praticado o furto, inclusive, lhe ofereceram para comprar uma garrafa de bebida. Entretanto, no depoimento judicial, disse que, à época, estava preso, mas ouviu comentários, de sua mãe, que Aridelson estava vendendo as garrafas de whisky que teriam sido furtadas. Ainda de modo contraditório, inicialmente, negou o envolvimento de seu tio, porém, depois afirmou que ele teria lhe confessado ter furtado junto com Aridelson.

Observo,
também
, para afastar seu depoimento como prova em face do apelante, que Walace
possui condenação por receptação de bens furtados por seu tio
(autos nº

0000127-08.2021.8.08.0032
)
e por furto praticado naquele município (nº
0001424-89.2017.8.08.0032
).

Consta, ainda, o depoimento de
Bruno de Oliveira,
sendo que,
na esfera policial, também apresentou relato, baseado em ‘ouvir dizer”, a respeito do envolvimento de “Deti”, Tony” e “Walace” na prática de furtos naquele município. Em juízo, reafirmou tal comentário, e declarou ter
tem conhecimento de que uma vizinha sua e uma pessoa de nome Tadeu teriam comprado whiskys objeto do furto, mas, sem qualificar adequadamente tais supostos receptadores e sem apontar, com certeza, de quem eles teriam adquirido as bebidas.

Mencionou, além do mais, que, em outra oportunidade, foi em um terreno que seria de Aridelson e visualizou objetos de furto, como uma máquina de fatiar frios e os entregou à polícia, porém, não menciona ter visualizado os objetos específicos subtraído da vítima Jair de Melo, inclusive, apontou não poder afirmar quem subtraiu os bens do depósito do “bar Melo”.

Diante do exposto e, diversamente do que consta na Sentença, concluo não ser possível afirmar que
“
deflagra-se, de forma indubitável, a autoria delitiva a recair sobre os acusados, u
m
a vez que a versão apresentada pela v
í
tima se revela convincente, especialmente por se encontrar consubstanciada pelas declaraç
õ
es da testemunha Wa
l
ace, trazendo aos autos u
m
discurso linear, corroborado pelas circunstâncias afetas ao caso em julgamento”.

Portanto,
reputo que
o Ministério Público
não
se desincumbi
u
do ônus de comprovar a efetiva atuação do
apelante Aridelson
na prática do crime

de furto qualificado
,
sendo que
a
s provas produzidas não dão embasamento suficiente para
su
a condenação.

Assim,
e
m homenagem ao princípio do
in dubio pro re
o
,
merece
reforma a sentença,
para absolv
ê-lo.

Por todo o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,

CONHEÇO do
Apelo
e
DOU-
LHE

PROVIMENTO,
para absolver

ARIDELSON MORAES
,
na forma do art. 386, VII, do CPP
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.